Tribunal: STF
Processo: ARE 765605
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. INVIÁVEL INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA, OU PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RAZÕES QUE CONFIGURAM MERA REITERAÇÃO DO ÚLTIMO RECURSO. TRÂNSITO EM JULGADO OCORRIDO EM 11/11/2013, CONFORME CERTIFICADO NOS AUTOS. INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO E DETERMINADA A BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO.